Tribunal: TJMT
Processo: 1003601-56.2024.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003601-56.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE FALCAO DE CARVALHO - CPF: 011.697.401-03 (EMBARGANTE), CINTHIA BARBOSA DE MELO GONCALVES - CPF: 059.650.576-01 (ADVOGADO), AUTO POSTO ITAOCA LTDA - CNPJ: 07.942.421/0001-80 (EMBARGADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), MADRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.810.064/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - VEÍCULO OBJETO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL - AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - IN
OCORRÊNCIA
- RESISTÊNCIA LEGÍTIMA DO EMBARGADO
- SÚMULA
303/STJ - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE
–
PREQUESTIONAMENTO

– ART
.
1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Deve
m
ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissão e
contradição
apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada
.

2. A aplicação da Súmula 303/STJ não é afastada pela mera resistência do embargado, sendo necessário que esta seja considerada injustificada, o que não ocorreu no caso, dada a situação fática apresentada.

5
.
Embargos de declaração
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS HENRIQUE FALCÃO DE CARVALHO

n
o
ID nº 29
8540380
, objetivando sanar supostos vícios de
contradição
e omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 29
6483397
que
negou
provimento ao Recurso de A
pelação Cível
nº 1003601-56.2024.8.11.0007
, mantendo a s
entença
que
julgou procedente
s
os pedidos constantes
dos Embargos de Terceiro nº 1003601-56.2024.8.11.0007
, ajuizados contra
AUTO-POSTO ITAOCA LTDA,
para reconhecer a posse de boa-fé do ora embargante sobre o

veículo
VOLVO FH 540 6X4T PLACA GAT1J13
e determinando a exclusão da medida restritiva impugnada, consistente em restrição de transferência e circulação do veículo junto ao RENAJUD, cuja ordem foi exarada pelo juízo de origem n
a

Execução nº 1001091-07.2023.8.11.0007
, em que figura como exequente o ora apelado

e

executada a MADRID ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão
padece
de
omissões e contradições
, sob o argumento de que
o julgado não se manifestou sobre os fatos impeditivos da transferência do veículo, como a alienação fiduciária não quitada pela vendedora, os defeitos mecânicos no veículo, a efetiva tentativa de transferência comprovada por vistoria aprovada e as tentativas de solução extrajudicial.

Adiante, pondera
que o acórdão foi omisso quanto à inaplicabilidade da Súmula 303/STJ em face da resistência expressa do embargado ao mérito dos embargos de terceiro, contrariando o entendimento firmado no Tema 872 do STJ (REsp 1.452.840/SP).

Afirma
ainda
que agiu com diligência esperada do homem médio, realizando consulta prévia, adquirindo o bem de empresa formal e reconhecida, celebrando contrato com ATPV assinada, realizando o
pagamento na conta da empresa vendedora e providenciando vistoria e reparos no veículo.

Por fim, pugna pelo
provimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, além do prequestionamento da matéria para eventual recurso especial.

As contrarrazões vieram no ID nº
298850883,
sustentando
que os embargos são protelatórios, pois não existem omissões ou contradições no acórdão, o que não é cabível na via dos embargos declaratórios.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso, verific
a-se
que o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante. Ao contrário, a decisão colegiada analisou de forma clara, coerente e completa todas as questões relevantes para o deslinde da causa
.

A primeira alegação do embargante refere-se à suposta omissão quanto aos fatos impeditivos da transferência do veículo. Contudo, tais elementos foram devidamente considerados pelo acórdão, que expressamente consignou:

"
Em sua defesa, o apelante tenta justificar a não formalização da transferência alegando fatores alheios à sua vontade, como o não cumprimento pela empresa vendedora da obrigação de entregar a quitação do financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, bem como problemas mecânicos no veículo; contudo, tais justificativas não afastam sua responsabilidade como adquirente
."

Conforme se verifica, o
acórdão
analisou
detalhadamente as implicações jurídicas desses fatos, concluindo que ao adquirir um bem alienado fiduciariamente, o embargante assumiu os riscos inerentes a essa condição.

Ademais, quanto aos problemas mecânicos, o julgado expressamente mencionou que "
os reparos foram concluídos em 23/10/2023, conforme Nota Fiscal apresentada pelo próprio apelante n° ID 241698697, e mesmo assim não há nos autos comprovação de que tenha havido qualquer tentativa concreta de regularização da transferência após esse período e antes da constrição judicial
".

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas sim discordância do embargante quanto à valoração jurídica dada aos fatos pelo acórdão, o que não é passível de correção por meio de embargos declaratórios.

No que concerne à alegada omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 303/STJ em face da resistência do embargado, também não
se constata
o vício apontado. O acórdão enfrentou expressamente essa questão, consignando que:

"
Quanto à alegação de que houve resistência do embargado e que isso afastaria a incidência da Súmula 303 do STJ, tal argumento não merece prosperar. É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.452.840/SP, Tema 872, reconheceu que a resistência do embargado, por si só, não é suficiente para afastar a incidência da Súmula 303, sendo necessário verificar caso a caso quem efetivamente deu causa à constrição indevida
."

Portanto, a decisão colegiada examinou detidamente a questão relativa à aplicabilidade da Súmula 303/STJ e ao Tema 872 do STJ, concluindo que, no caso concreto, a resistência do embargado era legítima, não afastando a aplicação do princípio da causalidade.

Se não bastasse, o
acórdão fez clara distinção entre o que seria uma resistência injustificada (que afastaria a aplicação da Súmula 303/STJ) e a resistência legítima apresentada pelo embargado, que estava fundamentada em incerteza jurídica decorrente da ausência de registro formal da transferência e da existência de alienação fiduciária sobre o bem.

No tocante à alegada diligência do embargante como "homem médio", o acórdão também não foi omisso, pois reconheceu a boa-fé do adquirente, tanto que manteve a procedência dos embargos de terceiro para afastar a constrição judicial. No entanto, a boa-fé subjetiva não exime o adquirente da responsabilidade pelos ônus de sucumbência quan
t
o sua inércia em promover a regularização do registro foi fator determinante para a constrição indevida.

Assim, o acórdão embargado interpretou corretamente o Tema 872 do STJ, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Destarte, o que se verifica é que a embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca na verdade a rediscussão do mérito já decidido, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025